Tribunal: CARF
Processo: 13855.002255/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002255/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CALCADOS CHICARONI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS
DA PROVA.
É regular o auto de infração lavrado com observância dos preceitos legais, por
agente competente e sem preterição do direito de defesa.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
GFIP. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. RETIFICAÇÃO. SÚMULA
CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
31.183, de 10 de junho de 2010, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 (fl. 202 a 207), que analisou a impugnação apresentada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002255/2008-63
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002255/2008-63

contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração 37.143.275-8, cujos
levantamentos estão sintetizados no quadro abaixo, extraído do Relatório Fiscal de fl. 46 a 52:

Por sua precisão, síntese e clareza, utiliza-se o relato elaborado pelo Julgador de 1a
Instância administrativa:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade
Social previstas nos Arts. 22, I, II, III e 31 da Lei 8.212/91 e alterações.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, o crédito lançado tem origem em
pagamento de pro labore a contribuintes individuais, remuneração a
prestadores de serviços pessoas físicas, abonos escolares a empregados e
valores a empresa prestadora de serviços.
3. Descreve o Fisco que alguns valores foram lançados pelo sujeito
passivo em GFIP durante a ação fiscal.
4. Informa as contas do Diário de onde foram extraídos os fatos
geradores que deram origem a este lançamento.
Da Impugnação
5. Notificada do lançamento via postal em 31/07/2008, a interessada
apresentou impugnação de fls. 152/165; 168/169 e 173/184, aduzindo as
seguintes alegações:
5.1. Não ocorreram os fatos suscitados pelo Fisco. Recolheu tudo que era
devido relativo aos terceiros, conforme GPSs , anexadas no AI 37.168.511-7,
além dos Ais 37.168.512-5, 37.143.273-1, 37.143.270-7 e 37.168.5087;
5.2. As planilhas não especificaram os pagamentos realizados;
5.3. Indaga porque a sua retificação não foi considerada;
5.4. Não foram considerados os pagamentos realizados e a cobrança de
multa é abusiva;
5.5. Refere-se ao fato da não atenuação da multa imposta no AI
37.143.270-7;
5.6. O Fisco não especifica valores, apenas fazendo apontamentos de
forma genérica no tocante ao Abono Escolar;
5.7. Pugna pela produção de todas as provas admitidas em direito;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002255/2008-63

6. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida
pela Portaria RFB n. 423, de 17/03/ 010.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões abaixo resumidas:
(...)
15. Em sua impugnação, o sujeito passivo não contesta de forma
específica os valores devidos. Apenas afirma não ter descumprido obrigação
alguma, na medida em que todas as contribuições devidas foram quitadas em
tempo hábil, na forma da legislação. (...)
17. Não tendo a empresa impugnado especificamente a origem dos fatos
geradores, incide, in caso, a regra do art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dos Recolhimentos Aproveitados
18. Os recolhimentos efetuados em GPS pelo contribuinte, mencionados
em sua defesa, foram aproveitados integralmente no julgamento do processo
relativo ao AI 37.168.511-7, pois os mesmos apresentavam código 2631
(retenção pela tomadora). Esclareça-se que os mesmos não se prestam a elidir
qualquer parte deste Crédito Tributário.
19. Em relação à não atenuação da penalidade do AI 37.143.270-7, tal já
foi decidido no processo próprio
Da Assistência Escolar
20. Em sua impugnação, a empresa diz que o Fisco não detalhou os
valores recebidos pelos empregados, fazendo o lançamento de forma genérica.
Ocorre que a própria empresa deu causa a isto, conforme está discriminado no
Relatório Fiscal, sendo que a mesma foi intimada a identificar os beneficiários
da "Assistência Escolar". Não bastasse isto, também há o fato de não estarem
nas folhas de pagamento os valores das remunerações dos contribuintes
individuais nas competências especificadas no mesmo relatório. Nemo auditur
propriam turpitidinem allegans. Ressalte-se que os valores aqui apresentados
foram colhidos na escrita contábil do próprio sujeito passivo.
Ciente do Acórdão da DRJ em 02 de agosto de 2010, conforme AR de fl. 207,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
421/426, em que reitera integralmente as mesmas alegações expressas na impugnação, as quais
serão tratadas no voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002255/2008-63

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das razões que
entende justificar a decisão recorrida, nos temos abaixo.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO PARA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO SUPRAMENCIONADO
Afirma a recorrente que inexistem fundamentos para exigência fiscal, pois não
ocorreram os fatos suscitados no Auto de Infração, ressaltando que recolheu tudo o que era
devido a título de Terceiros, conforme GPS anexadas aos Debcad 37.168.511-7, 37.168.512-5,
37.143.270-7 e 37.168.508-7.
Aduz que os fatos não ocorreram conforme suscitados no Auto de Infração e que
jamais houve irregularidade que pudesse ensejar autuação fiscal ou qualquer omissão ou
adulteração de documento ou, ainda, prejuízo à Fazenda Nacional.
Alega que os pagamentos e as informações prestadas estão de acordo com os
valores pagos aos beneficiários, tudo discriminado na folha de pagamento e que as planilhas
apresentadas no Auto de Infração não especificam e não consideraram os pagamentos realizados.
Afirma que não se levou em consideração a regularização dos pagamentos as
quais comprovam a inexistência dos fundamentos de direito lançados no Debcad 37.168.511-7.
Questiona o motivo por não ter sido “discriminada e juntada” a retificação
efetuada.
Sustenta que a multa imposta é abusiva e excessiva e que não considerou a
questão suscitada no item 03 do Auto de Infração Debcad 37.143.270-7.
Por fim, faz algumas poucas ponderações sobre a criação, por meio do Auto de
Infração em questão, de um tribunal de exceção, apontando, ainda, excertos da Constituição
Federal, para afirmar que a ação do fiscal estaria ferindo primados da livre inciativa.
Sintetizadas as razões da defesa, mister trazermos à balha trecho o Relatório
Fiscal em que são enumeradas as infrações identificadas no curso do procedimento:
Após analisar os documentos apresentados ficou constatado que o contribuinte
autuado:
1. Não efetuou o recolhimento total das contribuições previdenciárias
devidas, a cargo da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas', ou
creditadas aos seus empregados e contribuintes individuais (administradores),
constantes das Folhas de Pagamentos mensais, nas seguintes competências:
a) Competência 06/2005: Declarada em GFIP após o início da ação fiscal;
b) Competências 0112004 a 06/2004, 11/2005 e 1212005: Não declaradas em
GFIP.
2. Não efetuou também o recolhimento das contribuições incidentes sobre os
valores pagos a seus empregados a título de "Abono Escolar" concedidos aos
filhos destes.' Tais valores não foram informados em Folhas de Pagamentos
mensais e em GFIP. A constatação dos pagamentos realizados foi feita através dos
lançamentos contábeis efetuados pela empresa nas contas "433.02.001153-Abono
Escolar Produção e "433.02.003352- Abono".
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002255/2008-63

3. Deixou ainda de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações pagas a diversos contribuintes individuais, não informadas em
Folhas de Pagamentos mensais e GFIP, cujos valores se encontram contabilizados
em seus livros Diário no 18 e 19, todos registrados no Cartório Registro Civil 1o
Subdistrito Comarca de Franca/SP, sendo o último registrado sob o no 1138/06, em
20/06/2006, nas seguintes contas:

4. Deixou também de reter e recolher as contribuições ` previdenciárias
`correspondentes à alíquota de 11% incidente sobre o valor bruto dos serviços
contidos em Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pela empresa
RedeServ Serv. Terceirizados S/C Ltda.
IV - DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
Em decorrência do acima exposto, foi lavrado o presente Auto de Infração,
cujos valores consolidados encontram-se relacionados no Discriminativo Analítico de
Débito - DAD e referem-se aos seguintes levantamentos:
1. DG1 — REMUNER EMPREGADOS e DG2 - REMUNER PRO-
LABORE (DECLARADO EM GFIP APÓS IAF): Os valores tributáveis referentes
aos levantamentos DG1 e DG2 foram apurados com base nas remunerações contidas
na Folha de Pagamento mensal da competência 06/2005 (cópia anexa fls. 56), pagas
e/ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
(administradores) e declaradas em GFIP após o início da ação fiscal.
2. HE - HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO
DECLARADA EM GFIP):
O valor tributável foi apurado com base nas remunerações 'pagas e/ou
creditadas aos segurados empregados nas competências 01/2004 a 06/2004 a título de
"Horas Extras 50%", contidas nas Folhas de Pagamentos mensais (cópias anexas fls.
50 a 55) e não declaradas em GFIP.
3. NG1 - REMUNER EMPREGADOS e NG2 - REMUNER PRO-
LABORE (NÃO DECLARADO EM GFIP):
Os valores tributáveis referentes aos levantamentos NG1 e NG2 foram apurados
com base nas remunerações contidas nas Folhas de Pagamento mensais, referentes às
competências . 11/2005 e 12/2005 (cópias anexas às fls. 57 e 58), pagas e/ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais(administradores) e
não declaradas em GFIP.
4. ABE - ABONO ESCOLAR:
O valor tributável foi apurado com base nos valores pagos aos segurados
empregados a título de "Abono Escolar" concedidos aos filhos destes, nas
competências 03/2004 a 05/2004, 03/2005 e 04/2005.
4.1 As bases de cálculo utilizadas neste levantamento foram os valores totais
registrados na contabilidade da empresa nas contas "433.02.001153-Abono Escolar
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002255/2008-63

Produção" e "433.02.003352-Abono", cujos valores não foram informados pelo
sujeito passivo em suas Folhas de Pagamentos mensais e Guias de Recolhimento
dó Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social-GFIP.
4.2 Não foi possível identificar os empregados que receberam o referido abono
escolar, uma vez que a empresa, apesar de ter sido intimada através do Tërmo de
Intimação 'no 3 a apresentar a relação dos beneficiários do referido "Abono", não o
fez. Destaques do original.
Como de vê, o Relatório Fiscal é claro ao indicar o que foi lançado, o motivo da
autuação e, ainda, a partir de que elementos identificou as infrações consideradas cometidas pelo
contribuinte fiscalizado, juntando estes nos autos e apontando em que folhas se encontravam.
A título exemplo, apenas por uma questão de clareza com o recorrente, podemos
utilizar o levantamento HE, que trata de horas extras identificadas na folha de pagamento e não
declaradas em GFIP.
Neste caso, bastaria o contribuinte cotejar as informações de sua folha de
pagamento com o que informou em GFIP e, se constatasse que as acusações fiscais não eram
pertinentes, deveria juntar elementos que pudessem evidenciar a correção dos valores
informados em GFIP, ou seja, que todos os valores registrados em folha de pagamento a título de
horas extras foram efetivamente oferecidos à tributação.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é, como bem pontuou a decisão recorrida,
uma sequência de alegações genéricas que não aproveitam efetivamente à defesa, a quem caberia
apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Publica de
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
As afirmações recursais parecem desconectadas entre si, buscando em outros
lançamentos razões para robustecer sua tese genérica de que nada do que foi constatado no curso
do procedimento fiscal, de fato, existiu.
No Relatório de Documentos Apresentado – RDA, juntado aos autos a partir de fl.
25, podem ser identificados os recolhimentos aproveitados no lançamento para deduzir o valor
do tributo apurado pela fiscalização.
Contudo, nem isso serviu para que a defesa pudesse verificar se os recolhimentos
que fez foram devidamente aproveitados. Mesmo a Decisão recorrida afirmando que as GPS
apresentadas já teriam sido aproveitadas, não foi suficiente para a defesa fazer esse simples
cotejo, para o que precisaria, pelo menos, separar as rubricas dos recolhimentos para compará-las
ao que foi aproveitado nos autos de infração de mesma natureza. Naturalmente, se fosse o caso,
deveria apontar, expressamente, que a GPS tal não foi aproveitada.
Este raciocínio construído a partir do Levantamento HE é o mesmo para os
demais levantamentos, cabendo apenas um parênteses para colacionar o que dispõe o art. 7o do
Decreto no 70.235/1972, que é o lastro para a desconsideração das informações prestadas em
GFIP retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002255/2008-63

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas”.
Quanto às retificações promovidas pelo autuado, há de se ressaltar que os efeitos
de declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal é tema sobre o
qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e
reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de observância obrigatória nos termos do art. 72 do
RICARF, cujo teor destaco abaixo
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já em relação à questão da sobrecarga tributária, livre inciativa e tribunal de
exceção e mesmo a questão da multa considerada pelo contribuinte como injusta e excessiva, os
argumentos expressos não têm o menor fundamento. O lançamento fiscal está em perfeita
harmonia com a legislação que rege a matéria, foi lavrado por Agente competente, sem
preterição do direito de defesa e busca, a partir da penalização de infrações à legislação
tributária, além de prover de recursos os cofres públicos, igualar a carga tributária de forma mais
justa, tudo para evitar a concorrência desleal e, de fato, garantir a livre iniciativa para toda a
sociedade.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital